Tribunal: STJ
Processo: 0001099-96.2014.8.19.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173259 - RJ (2024/0368241-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRA PESSANHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA ESPINOSA - RJ202881
GREZIL PORFIRIO SARMET DE AZEVEDO - RJ202882
THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JONATAN BRITO VIVAS - RJ202508
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS O NEXO DE CAUSALIDADE.
REVISÃO. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Espécie em que o Tribunal de origem concluiu que "não restou
caracterizado o nexo causal entre a ação atribuída à parte ré e o resultado
danoso". Dessa forma, os argumentos utilizados pela parte recorrente, a fim
de imputar à concessionária de energia elétrica a responsabilidade pelo evento
danoso, somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7
/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50020550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 846cdf06-8066-4e25-bef0-ebcfc25198e3

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 846cdf06-8066-4e25-bef0-ebcfc25198e3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173259 - RJ (2024/0368241-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRA PESSANHA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA ESPINOSA - RJ202881
GREZIL PORFIRIO SARMET DE AZEVEDO - RJ202882
THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JONATAN BRITO VIVAS - RJ202508
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS O NEXO DE CAUSALIDADE.
REVISÃO. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Espécie em que o Tribunal de origem concluiu que "não restou
caracterizado o nexo causal entre a ação atribuída à parte ré e o resultado
danoso". Dessa forma, os argumentos utilizados pela parte recorrente, a fim
de imputar à concessionária de energia elétrica a responsabilidade pelo evento
danoso, somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7
/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRA PESSANHA DOS
SANTOS e OUTRO contra a decisão de fls. 841-848, em que não conheci do recurso
especial. O
está assim ementado (fl. 841):
decisum
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS O NEXO DE
CAUSALIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

A parte agravante sustenta, em síntese, que não incide o óbice da Súmula n. 7
/STJ, pois, no caso, "restou consignado que a rede de energia elétrica era precária, e após
decisão que rejeitou os embargos, constou expressamente que o fio que alimentava a
ligação clandestina partia do posto da concessionária" (fl. 854). Reforça que as pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelo
evento danoso. Argumenta, ainda, que está comprovada a divergência jurisprudencial.
Impugnação às fls. 861-873.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de responsabilidade civil por danos morais
proposta contra Ampla Energia e Serviços S.A., na qual os autores (ora recorrentes)
afirmaram que "sua filha, ao brincar com colegas próximo a casa onde mora, teria sofrido
descarga elétrica ao tentar passar por cerca de arame. Que a menor teria sido socorrida,
vindo a falecer. Que a descarga foi originária de ligação clandestina realizada por
vizinho, a qual existia há vários anos" (fl. 456).
Foi proferida sentença para julgar improcedente o pedido (fls. 456-458). O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do recurso de apelação,
manteve a sentença à base da seguinte motivação (fls. 587-593):
Ultrapassada a questão acima dirimida, assinala-se que malgrado o expert
haja consignado no laudo pericial por ele elaborado (e.doc. no 000002 – fls. 329
/341) que, no momento da visita ao local, foi possível verificar que "o estado de
conservação e organização de ramais de ligação e aparelhos de medição das
residências pode ser considerado como precário", certo é que a indigitada
precariedade da rede de transmissão de energia elétrica não foi o fator propulsor da
.
nefasta ocorrência
Isso porque, a indigitada precariedade da rede de transmissão de energia
elétrica foi constatada, exclusivamente, na data da vistoria realizada em
,
06/10/2020
portanto, após o transcurso de lapso temporal expressivo aproximado de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses da ocorrência do óbito (13/02/2014), sendo certo que ao
tempo do devastador episódio "as condições da rede de distribuição e o estado da
rede elétrica da Ampla (...) estavam em conformidade com a ABNT", consoante a
resposta apresentada pelo perito nomeado ao quesito "6" formulado pelos
postulantes, o que conduz à ilação de que o evento noticiado nos autos não decorreu
.
de casual ausência de manutenção da rede de transmissão de energia elétrica
Vejamos:
[...]
A compreensão acima esposada é corroborada pelo LAUDO TÉCNICO
elaborado logo após a ocorrência do decesso e por Engenheiro Elétrico e de
Segurança do Trabalho (e.doc. no 000001 – fls. 101/133), profissional este filiado à
Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

Divisão de Perícias Judiciais deste Sodalício, o qual concluiu que as condições de
implantação da rede estariam em conformidade com a definição de Normas
. Atente-se:
Técnicas da ABNT
[...]
Noutra toada, a descarga elétrica que ocasionou o óbito não ocorreu em via
pública, e sim em propriedade particular, na qual inadvertidamente ingressou a
infante para, no dizer de seus genitores, “pegar coco verde”, e ao fazer contato com
uma cerca de arame farpado que se encontrava energizada sofreu eletroplessão.
Sob tal perspectiva, impende esclarecer que a responsabilidade da
concessionária de serviço público cessa no ponto de entrega, que é a conexão "do
sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da
via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora", sendo
de "responsabilidade do consumidor, após o ponto da entrega manter a adequação
técnica e a segurança das instalações da unidade consumidora", segundo artigos 14,
15 e 116, da Resolução ANEEL no 414/2010, vigente na ocasião. Assim, tendo em
vista que a cerca não foi energizada por eventuais rompimento da fiação da rede de
energia elétrica, desconformidades nas condições de sua instalação ou tombamento
do poste, mas sim, por ato volitivo do morador da aventada unidade usuária, resta
caracterizada, portanto, a excludente de responsabilidade na modalidade fato de
terceiro, mormente, porque a mera ligação clandestina, individualmente
, que somente irrompeu, reitere-
considerada, não é hábil a acarretar o evento fatídico
se, em razão da eletrificação da cerca do terreno invadido pela infante.
Não se olvida que a lei civil brasileira (anterior e atual), adotou a teoria do
dano direto e imediato. Assim, somente o fato idôneo ou adequado para produzir o
dano é de ser levado em consideração para o estabelecimento de responsabilidade.
Inteligência do artigo 1.060, hoje do artigo 403 do Código Civil.
[...]
Sobreleva-se a impossibilidade de imputar as consequências de um ato
danoso a todos aqueles que, de uma forma ou outra, tomaram parte na cadeia causal,
como lecionada Gustavo Tepedino:
no comum dos casos, na complexidade da vida social, associa-
se um determinado evento danoso a múltiplas fontes possíveis, sendo
indispensável estabelecer a relação de causa e efeito entre ao menos
uma delas e o dano, para que surja o dever de reparação. Afinal, não
basta "que um dano tenha coincidido com a existência de uma culpa ou
de um risco para estabelecer uma responsabilidade. Coincidência não
implica em causalidade". (TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de
causalidade. In: Temas de direito civil, tomo II. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 63- 64).
Caso contrário, seria absurdamente factível atribuir as consequências
danosas, igualmente, aos genitores da finada menor impúbere, que se descuraram do
seus deveres de vigilância quando esta adentrou em terreno de outrem e sem
autorização para tal.
O nexo de causalidade é um elemento lógico-normativo da
responsabilidade civil – lógico porque consiste em um elo de pertencialidade entre
os elementos do fato, e normativo porque tem contornos e limites estabelecidos pelo
sistema de Direito, onde somente haverá causa quando o dano decorrer direta e
Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

imediatamente da conduta. Assim, a teoria do dano direto e imediato revela-se como
a mais apta a enfrentar o problema da causalidade múltipla do que a maioria das
outras teorias que por vezes conduzem o julgador a soluções injustas.
Digno de nota que, malgrado se reconheça que incumbe à concessionária
de serviço público a promoção de ações de combate ao consumo irregular, em
contrapartida, não se mostra viável fática e logisticamente, tanto do ponto de vista
de recursos humano e temporal, impor-lhe o ônus da fiscalização ininterrupta da
integralidade das unidades usuárias localizadas nos variados municípios de sua área
de atuação.
Assinala-se que não se colhe dos autos singular elemento de prova hábil a
comprovar que a concessionária de serviço público tenha sido instada, em momento
anterior ao advento do episódio nefasto, à regularização da ligação clandestina em
comento, não se mostrando razoável que ela exerça o ato de predizer coisas
distantes no tempo e no espaço, a exemplo do resultado incerto e indeterminado das
atividades humanas.
Diante do cenário fático, inarredável a conclusão de que não restou
caracterizado o nexo causal entre a ação atribuída à parte ré, e o resultado danoso,
ressaltando-se, por oportuno, que sem a relação de causalidade entre o fato e o dano,
.
não se admite a obrigação de indenizar
Nessa linha de compreensão e à mingua de outros elementos de convicção,
conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato
constitutivo do alegado direito a sustentar a pretensão deduzida na peça vestibular.

Como se vê, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente, a fim de imputar à
concessionária de energia elétrica a responsabilidade pelo evento danoso, somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais,
ajuizada contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa. Na
sentença, julgou-se improcedente o pedido, com a resolução do mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à irresignação dos recorrentes, o Tribunal
se assentou
a quo
no acervo probatório dos autos para entender pela ausência de responsabilidade civil
.
da recorrida, ante a inexistência de nexo de causalidade
Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

III - Para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice da Súmula n. 7
.
/STJ
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência
do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.460.104/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
26/11/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que não foi demonstrado nos autos "a
presença dos requisitos necessários para a responsabilidade civil do Município
apelado. Neste contexto, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, ou
mesmo de alguma conduta ilícita, importa em desacolhimento da pretensão
indenizatória e a mantença do decisum recorrido" (fl. 720).
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, ao ensejar novo juízo acerca dos fatos e provas
. Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.060.794/GO, relator Ministro Humberto
Martins, DJe
.)
13/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM
RODOVIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REEXAME
DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a Concessionária do Sistema
Anhanguera Bandeirantes S/A e outro, objetivando indenização por danos morais e
materiais pelo falecimento do filho da autora, em decorrência de acidente de
trânsito.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
III - Em relação à indicada violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC, e dos
arts. 6, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, a Corte Estadual, na
fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 519-527):
"(...) Logo, a ocorrência e a dinâmica do acidente, na forma alegada na petição
inicial, são fatos controversos, e não se mostram convincentes. Ademais, como bem
assentado na fundamentação da r. sentença, ao adentrar em trechos com curvas, o
filho da autora deveria ter avançado com as devidas cautelas e com velocidade
condizente, especialmente porque o acidente ocorreu em um dia chuvoso. Por certo,
então, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu
Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, especialmente o de comprovação do
nexo de causalidade, fruto de omissão ou descuido dos réus. Neste contexto
probatório, portanto, não adianta invocar a tese da responsabilidade objetiva da
Administração Pública, por falta ou falha do serviço público. Boa-fé e teoria da
aparência não são suficientes, ante a indisponibilidade dos valores constitucionais
tutelados, para indenizar a autora diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre a aventada conduta dos réus e os danos suportados pela
. Enfim, não é o caso de indenização, uma vez que não se pode atribuir
demandante
conduta omissiva, negligente ou imprudente, em nexo causal ao infortúnio. Dessa
forma, não evidenciado nexo causal, não é possível atribuir responsabilidade aos
réus, e, tampouco, condená-los ao pagamento de indenização ou concessão de
pensão vitalícia à parte autora. Logo, forçoso manter o julgado, inclusive por seus
próprios e bem lançados fundamentos. [...]".
IV - O Tribunal
, com base nos elementos fáticos carreados aos autos,
a quo
dentre eles e principalmente o laudo pericial produzido em juízo, os depoimentos
testemunhais e o inquérito policial instaurado, concluiu não haver provas de
, uma
ter havido defeito na prestação do serviço por parte da concessionária recorrida
vez que não ficou comprovada a deficiência na sinalização ou fiscalização da via,
bem assim da ausência de evidência suficiente de culpa do recorrido Marilson, tendo
em vista a não instauração de ação penal contra ele, pelo que afastou a
responsabilização dos recorridos e, por consequência, o dever deles em indenizar.
V - Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, de que houve
negligência por parte da concessionária na sinalização e fiscalização da via, ou
de ter havido culpa do particular Marilson no acidente, na forma pretendida no apelo
nobre, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
.
enunciado da Súmula 7/STJ
VI - A esse respeito, os seguintes julgados: (AgInt no AREsp n. 2.155.848
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em DJe
,
13/3/2023
DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.006.551/SC, relator Ministro Mauro
16/3/2023
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 22/6/2022).
20/6/2022
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.658.822/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
9/12/2024

Ademais, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial a
respeito do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
19/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:42
Código de Controle do Documento: e04382ad-7c85-4da7-99ad-ae7279eb7f0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.173.259 / RJ
Número Registro: 2024/0368241-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010999620148190070 10999620148190070 202425118233
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRA PESSANHA DOS SANTOS
RECORRENTE : LEANDRO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA ESPINOSA - RJ202881
GREZIL PORFIRIO SARMET DE AZEVEDO - RJ202882
THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053
RECORRIDO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JONATAN BRITO VIVAS - RJ202508
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRA PESSANHA DOS SANTOS
AGRAVANTE : LEANDRO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA ESPINOSA - RJ202881
GREZIL PORFIRIO SARMET DE AZEVEDO - RJ202882
Documento eletrônico VDA49935595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 4bc999fa-f6b1-408c-b3b3-f7ddb37d67bb

THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
JONATAN BRITO VIVAS - RJ202508
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 4bc999fa-f6b1-408c-b3b3-f7ddb37d67bb